Tribunal: TJDFT
Processo: 0724427-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma branca – faca. Prisão preventiva. Fumus comissi delicti demonstrado. Ausente o periculum libertatis. Garantia da ordem pública. Ausência de periculosidade da paciente e de risco de reiteração delitiva. Paciente primária e com residência fixa. Fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Ordem concedida.